Tribunal: TJDFT
Processo: 0738198-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IRDR 21. SUSPENSÃO. PROCESSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Tratando-se de caso concreto que se enquadra na questão submetida a julgamento no IRDR 21 do TJDFT, em que foi ordenada a suspensão dos processos que versam sobre o mesmo tema, deve ser determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença, ainda que já julgado o incidente, se ainda não transcorrido o prazo para interposição dos recursos excepcionais (CPC/2015 982 § 5).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes.